Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não assiste razão aos apelantes ao afirmarem que a ausência de depoimento pessoal da autora e da prova testemunhal ensejou cerceamento de defesa. Assim, se o juízo de origem reputou suficientes as provas produzidas nos autos e as utilizou para fundamentar de forma motivada a sentença proferida, não se verifica qualquer ilegalidade a ensejar a anulação da sentença.
2. O réu figura como parte no contrato de permuta firmado entre a autora e requeridos (ID 12763129), devendo responder pelos termos ali pactuados, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. A autora tem a posse dos imóveis objetos da demanda, o que, por si só, já demonstra seu interesse processual na causa.
4. Consoante disciplina o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso.
5. Preliminares rejeitadas e recurso não conhecido.